Tribunal: CARF
Processo: 15374.961520/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.961520/2009-66
ACÓRDÃO
1002-004.167 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALESUL ALUMINIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRRF. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS HÁBEIS. INOCORRÊNCIA.
O contribuinte poderá proceder a comprovação das retenções por outros
documentos e não apenas pelo Informe de Rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras (Súmula CARF no 143), devendo apresentar documentos
hábeis e idôneos que identifiquem claramente a fonte pagadora dos
rendimentos, o beneficiário do pagamento, a respectiva data e o valor, que
pode ocorrer em um ou mais documentos.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
DECLARADA
EM
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA TACITAMENTE.
Descabe a glosa de estimativa quitada via compensação pelo simples fato
de a compensação ter sido homologada de maneira tácita.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, nos termos da Súmula CARF no 177: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito creditório decorrente
da estimativa referente ao mês de setembro/2006 no valor de R$ 1.225.973,44.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.167 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.961520/2009-66
2

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa contribuinte.
O presente processo versa sobre a análise de Direito Creditório relacionado ao
PER/DCOMP no 19791.86421.270608.1.3.02-0465, transmitida em 27/06/2008, onde a Recorrente
indica crédito no valor de R$ 871.523,71, referente a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de
2006.
O Despacho Decisório com número de Rastreamento 846605420, com data de
emissão em 21/09/2009, não homologou a compensação sob o fundamento de que não houve
apuração de crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do Saldo Negativo informado
no PER/DCOMP.
A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 28/09/2009, e em
28/10/2009 apresentou Manifestação de Inconformidade, através da qual traz as explicações
acerca do seu direito creditório e solicita o cancelamento/modificação do despacho decisório
originado que deu origem ao rastreamento em epígrafe, para convalidar e homologar as
informações constantes no PERD/COMP 19791.86421.270608.1.3.02-0465.
A 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme Acórdão 16-83.018 (fls. 109/119), por entender que a empresa não apresentou Saldo
Negativo de IRPJ no período, mas sim Saldo de IRPJ a pagar.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 10/10/2018 (fls. 124) e, inconformada com a decisão prolatada, em 07/11/2018,
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.167 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.961520/2009-66
3
apresentou Recurso Voluntário (fls. 128/139), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese,
argumenta o seguinte:
 No que toca ao Imposto de Renda Retido na Fonte, as retenções realizadas
pelas respectivas fontes pagadoras no ano calendário 2006, e devidamente
declinadas na Ficha 54 da DIPJ apresentada, não deixam dúvidas quanto aos
valores que, efetivamente, compuseram o saldo negativo do período
(1.096.714,60);
 A divergência apontada pelo v. acórdão (de R$ 1.096.714,60 para R$
1.002.932,08) corresponde à retenção efetuada pela fonte pagadora de
CNPJ 60.394.079/0001-04, declinada no item 0007 da Ficha 54 da DIPJ, e
que acabou não sendo detectada pelo DIRF, por mero erro sistêmico;
 Se insurge, com relação às estimativas pagas, que a DRJ deixou de
considerar, para o cômputo do saldo negativo do período, a estimativa
referente ao mês de setembro/2006 (R$ 1.225.973,44), sob a alegativa de
ter sido ela objeto de compensação declarada na PER/DCOMP n.o
26943.03194.301006.1.3.09-4128, homologada pelo decurso do prazo;
 Pleiteia pelo reconhecimento do direito creditório da Recorrente, no valor
de R$ 871.523,71 e a homologação integral da compensação.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente afirma que ano-calendário 2006, apurou imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 1.096.714,60, utilizando parcialmente esse valor na Ficha 12A da DIPJ,
deduzindo do IRPJ devido o importe de R$ 225.190,89, restando ainda crédito a compensar na
DIPJ no valor de R$ 871.523,71.
Pleiteia pelo reconhecimento do crédito e a homologação da compensação.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.167 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.961520/2009-66
4
Para a análise do Recurso Voluntário interposto, necessário, inicialmente, verificar o
que ainda está em litígio, a partir do que foi decidido pela DRJ.
A decisão de piso procedeu a análise dos valores de IRRF para aproveitamento na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do período, e também as demais parcelas a serem
aproveitadas na formação do saldo negativo em questão.
Quanto aos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte, em consulta ao sistema
DIRF, identificou retenções relacionadas ao IRPJ, no montante de R$ 1.003.125,04, portanto,
inferior ao valor de R$ 1.096.714,60 informado pela Recorrente.
De outro lado, também constatou que o rendimento de R$ 4.503.281,96 foi
ofertado à tributação, pois na Ficha 06A da DIPJ, declarou na linha 21 "Outras Receitas
Financeiras" o montante de R$ 7.474.998,97.
Assim, concluiu que o IRRF no valor de R$ 1.002.932,08 poderá ser aproveitado na
composição do saldo negativo de IRPJ do período.
No que tange às estimativas, constatou que no mês de setembro/2006 o montante
de estimativa de R$ 1.225.973,44 foi quitado através de compensação. Esclarece que referida
compensação foi homologada tacitamente e que a Solução de Consulta Interna no 6 da Cosit de 18
de Julho de 2012, estabelece que não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos, portanto, caberia a interessada comprovar a certeza e liquidez do direito creditório a
que pleiteia e, em face da inexistência de documentação, se torna impossível o seu
reconhecimento.
Dessa forma, afirma que o IRPJ a pagar da interessada seria assim composto:

Conclui que a interessada não apresentou Saldo Negativo de IRPJ no período, mas
sim Saldo de IRPJ a pagar.
Dessa forma, o direito creditório não foi homologado em face da exclusão da
estimativa compensada.
Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, afirma que a divergência
apontada pelo acórdão (de R$ 1.096.714,60 para R$ 1.002.932,08) corresponde à retenção
efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 60.394.079/0001-04, declinada no item 0007 da Ficha 54 da
DIPJ, e que acabou não sendo detectada pelo DIRF, por mero erro sistêmico.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.167 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.961520/2009-66
5
No entanto, a Recorrente não traz aos autos a comprovação da retenção que diz
realizada.
É certo que existe a possibilidade de comprovação das retenções por outros
documentos, e não apenas pelo Informe de Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras (Súmula
CARF no 143). No entanto, devem ser apresentados documentos hábeis e idôneos que
identifiquem claramente a fonte pagadora dos rendimentos, o beneficiário do pagamento, a
respectiva data e o valor, que pode ocorrer em um ou mais documentos.
Não verifico documentos capazes de comprovar erro na divergência apontada no
Acórdão recorrido, devendo ser mantida a decisão de piso que reconheceu apenas o montante de
R$ 1.002.932,08 a título de IRRF.
No tocante às estimativas, a decisão de piso deixou de considerar, para o cômputo
do saldo negativo do período, a estimativa referente ao mês de setembro/2006 no valor de R$
1.225.973,44, sob a alegação de ter sido ela objeto de compensação cuja homologação aconteceu
tacitamente.
A esse respeito, a Administração Tributária, através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, firmou entendimento no sentido de que, na
hipótese de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de
estimativa mensal, ou o fato de tal compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda
não julgada definitivamente, não macula o crédito relacionado ao respectivo Saldo Negativo
apurado ao final do período-base. Vejamos excerto transcreve-se a seguir transcrito:

10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou
o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto,
proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.167 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.961520/2009-66
6
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas.

Destaque-se que no presente caso a compensação foi homologada tacitamente e
este é o motivo pelo qual a decisão de piso entendeu que deveria ser excluído o respectivo valor.
No entanto, para formação do saldo negativo, não importa a forma pela qual as compensações
foram homologadas. Aliás, conforme destacado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018,
tampouco importa se elas foram homologadas ou não.
Essa matéria não é nova e o CARF já se pronunciou por diversas vezes sobre o tema.
Vejamos:

Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se
o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação. (Número do processo: 10980.911550/2012-65; Número da decisão:
1002-003.599; Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA )

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2007 GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.167 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.961520/2009-66
7
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no
cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 2018. (Número do processo: 10830.900935/2013-00;
Número da decisão: 1301-005.690; Nome do relator: JOSE EDUARDO DORNELAS
SOUZA)

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2005 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Na composição do saldo negativo de
IRPJ/CSLL deve ser considerada a totalidade das estimativas mensais
regularmente declarada em PER/DCOMP, ainda que as compensações não
tenham sido homologadas ou as decisões não sejam definitivas. Súmula CARF no
177. (Número do processo: 10880.903200/2012-53; Número da decisão: 1302-
005.877; Nome da relatora: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA)

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2005 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA TACITAMENTE. Descabe a glosa de estimativa quitada via
compensação pelo simples fato de a compensação ter sido homologada de
maneira tácita. (Número do processo: 10935.904425/2011-63; Número da
decisão: 1002-001.784; Nome do relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO)
Grifamos.

Assim, não restam dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo
administrativo em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na
composição do saldo negativo.
Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da
CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, com o seguinte teor:

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Dessa forma, o valor apurado a título de estimativa referente ao mês de
setembro/2006, no valor de R$ 1.225.973,44, compensada nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/96, deve integrar o respectivo Saldo Negativo.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.167 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.961520/2009-66
8

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer o direito creditório decorrente da estimativa referente ao mês de
setembro/2006 no valor de R$ 1.225.973,44.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 242
DF CARF MF
Original